Tribunal: TJES
Processo: 5009174-62.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão do Saldo Devedor; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009174-62.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: RAQUEL DE JESUS NORBERTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5009174-62.2024.8.08.0048

APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA

APELADO:
RAQUEL DE JESUS NORBERTO

JUÍZO PROLATOR:
4ª Vara Cível de Serra/ES - Dra. CINTHYA COELHO LARANJA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. TABELA PRICE. LAUDO CONTÁBIL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA SUFICIENTE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de financiamento imobiliário, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a adequação das parcelas ao sistema Price contratado e a restituição simples de valores pagos a maior, com base em laudo contábil particular apresentado pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a suficiência do laudo contábil particular apresentado pela consumidora, não impugnado especificamente pela instituição financeira, para comprovar a incorreta aplicação do sistema de amortização (Tabela Price) contratado, especialmente diante do pedido de ambas as partes pelo julgamento antecipado da lide; e (ii) o cabimento da restituição dos valores pagos a maior e a forma de sua devolução (simples ou em dobro).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em se tratando de relação de consumo, o laudo contábil particular apresentado pela autora, que aponta divergência na amortização do saldo devedor em relação ao sistema Price contratado, mostra-se prova suficiente para fundamentar a procedência do pedido revisional, quando a instituição financeira, em contestação, não impugna especificamente os cálculos apresentados. 4. A alegação de necessidade de perícia judicial é afastada, pois ambas as partes, quando intimadas a especificar provas, pugnaram expressamente pelo julgamento antecipado da lide, renunciando à produção de outras provas e corroborando a suficiência do laudo já apresentado e não contestado tecnicamente. 5. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, quando ausente a comprovação de má-fé da instituição financeira, aplicando-se o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS) para pagamentos ocorridos antes de 30 de março de 2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS; TJ-ES, APL 00258743320118080024, Rel. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 04/07/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5009174-62.2024.8.08.0048

APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA

APELADO:
RAQUEL DE JESUS NORBERTO

JUÍZO PROLATOR:
4ª Vara Cível de Serra/ES - Dra. CINTHYA COELHO LARANJA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO DO BRASIL SA contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional ajuizada por RAQUEL DE JESUS NORBERTO, determinando a adequação das parcelas de financiamento imobiliário à Tabela Price contratada e a restituição simples de valores pagos a maior.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar: (i) a regularidade da aplicação das cláusulas contratuais, especialmente quanto ao sistema de amortização (Tabela Price) e aos encargos cobrados; (ii) a suficiência do laudo contábil particular apresentado pela autora para comprovar a alegada irregularidade; (iii) o cabimento da restituição de valores e, em caso positivo, se de forma simples ou em dobro; (iv) a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais e a possibilidade de exclusão da condenação da autora beneficiária da justiça gratuita; (v) a necessidade de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Da Revisão Contratual e da Amortização do Saldo Devedor

O Apelante sustenta a regularidade da execução do contrato de financiamento imobiliário, afirmando que seguiu estritamente o pactuado, incluindo o sistema de amortização Price e as taxas de juros previstas, as quais alega serem inferiores à média de mercado. Argumenta, ainda, que a sentença não poderia ter se baseado exclusivamente no laudo contábil particular apresentado pela autora/apelada, sem a realização de perícia judicial, para concluir pela incorreção da amortização.

A Apelada, por sua vez, defende a sentença, reiterando que o laudo contábil demonstrou de forma inequívoca que o sistema Price não vinha sendo aplicado corretamente, resultando em saldo devedor superior ao devido.

Analisando os autos, verifica-se que a relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme reconhecido na sentença e não contestado especificamente no recurso.

A sentença acolheu o pedido revisional com base no laudo contábil apresentado com a inicial (referenciado na sentença como ID 40498055), destacando que tal documento "fora submetido ao contraditório sem que tenha sido impugnado especificamente pela requerida, comprova de forma categórica que o saldo devedor não vem sendo amortizado na forma prevista contratualmente".

De fato, na contestação (ID 16077037), o banco réu defendeu genericamente a legalidade do contrato e dos encargos, comparou a taxa contratada com a média de mercado e mencionou o sistema Price, mas não apresentou contraprova técnica ou impugnação específica aos cálculos detalhados no laudo da autora, que apontavam divergência na evolução do saldo devedor em comparação com a aplicação da Tabela Price contratada.

Ademais, instadas as partes a especificarem provas (ID 16077040), ambas pugnaram expressamente pelo julgamento antecipado da lide (Autora: ID 16077041; Réu: ID 16077043), abdicando da oportunidade de produzir outras provas, inclusive a pericial.

Nesse contexto, embora um laudo unilateral não possua a mesma força probante de uma perícia judicial, a ausência de impugnação específica aos seus cálculos pelo réu na contestação, somada à renúncia expressa à produção de prova pericial por ambas as partes, confere plausibilidade e suficiência ao laudo contábil particular, que foi o único elemento técnico disponível nos autos para aferir a alegada discrepância na amortização.

A inércia probatória do réu e seu pedido de julgamento antecipado operam contra sua alegação recursal de cerceamento de defesa ou necessidade de perícia.

Nessa linha, esta Corte já reconheceu a idoneidade do laudo contábil particular apresentado pelo consumidor quando submetido ao contraditório e não impugnado de forma específica pela instituição financeira, admitindo-o como prova hábil à demonstração da cobrança indevida e à consequente revisão do contrato.

Veja-se o precedente que guarda inteira similitude fática e jurídica com a presente hipótese:

CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. RECURSO INTERPOSTO POR FRANCISCO ANTÔNIO CARDOSO FERREIRA. I) CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. CONSTATADA NO CASO A VULNERABILIDADE TÉCNICA, JURÍDICA (CONHECIMENTO CONTÁBIL E ECONÔMICO) E INFORMACIONAL DO AUTOR. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. II) INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA EM FAVOR DO CONSUMIDOR.(...)
O Recorrente juntou, à Inicial, embora de forma independente, Auditoria Contábil, que, por sua vez, indicou a existência de cobrança indevida de valores incluídos, como encargos contratuais, no Contrato firmado entre as partes, não tendo o Recorrido, por ocasião da Contestação, impugnado especificamente os termos dessa prova técnica, tendo o Banco Recorrido, apenas, afirmado que a prova apresentada, pelo Recorrente, é unilateral e que os encargos cobrados no Contrato, a rigor, teriam observado os critérios da legalidade e da razoabilidade, neste caso, em relação aos índices pactuados, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório que lhe competiria, ainda que sob a sistemática processual de distribuição do ônus de prova estabelecido pelo Código de Processo Civil, se fosse o caso
. (...) (TJ-ES - APL: 00258743320118080024, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 04/07/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2017)

Portanto, mantém-se a sentença quanto à necessidade de revisão para adequar a amortização ao sistema Price contratado, rejeitando-se as razões recursais do Apelante.

Da Restituição dos Valores Pagos a Maior

Decorrência lógica da manutenção da revisão contratual é a necessidade de restituição dos valores pagos a maior pela autora/apelada.

O Apelante defende o descabimento de qualquer restituição, enquanto a Apelada requer que a devolução, determinada na forma simples pela sentença, seja feita em dobro.

A sentença determinou a restituição na forma simples, por não vislumbrar má-fé da instituição financeira, aplicando a modulação de efeitos definida pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, uma vez que os pagamentos indevidos ocorreram antes de 30/03/2021.

O entendimento da sentença está correto.

Para pagamentos indevidos ocorridos antes da publicação do acórdão paradigma do STJ (30/03/2021), a jurisprudência consolidada exigia a comprovação de má-fé do credor para a repetição em dobro.

No caso, a mera cobrança a maior decorrente de possível divergência na aplicação de sistema de amortização complexo, sem outros elementos, não configura, por si só, a má-fé exigida para a condenação em dobro.

A Apelada não trouxe elementos concretos que demonstrem dolo ou culpa grave do banco na cobrança a maior.

Portanto, ausente qualquer elemento que infirme a conclusão do juízo de origem, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A. e nego-lhe provimento.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante aos patronos da Apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a condenação da Apelada em honorários em favor do patrono do Apelante (10% sobre o proveito econômico), com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, conforme fixado na sentença.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.